Tribunal: TJMT
Processo: 1019050-46.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019050-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WEVERTON DE PAULA DA SILVA - CPF: 062.562.291-00 (ADVOGADO), EDUARDO ADRIANO SOARES - CPF: 070.177.621-85 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP-MATO GROSSO (IMPETRADO), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), WEVERTON DE PAULA DA SILVA - CPF: 062.562.291-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKSON JUNIOR PERIN - CPF: 057.787.231-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETTE FRISO NUNES - CPF: 015.256.441-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019050-46.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO ADRIANO SOARES
IMPETRANTE: WEVERTON DE PAULA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –PACIENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Por mais que
não houvesse o registro do furto da motocicleta no órgão de trânsito, as circunstâncias fáticas mostram que, em tese, os réus sabiam, ou, pelo menos, deveriam presumir a origem ilícita do bem, evidenciando assim a presença dos indícios suficientes de autoria [
fumus commissi delicti
].

Não
há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional calcado na garantia da ordem pública, haja vista a existência de duas condenações transitadas em julgado em desfavor do paciente pela prática de crimes de tráfico de drogas e de receptação, de modo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019050-46.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO ADRIANO SOARES
IMPETRANTE: WEVERTON DE PAULA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Weverton de Paula da Silva, em favor de Eduardo Adriano Soares, preso preventivamente pela suposta prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP], apontando como autoridade coatora o Juízo-Plantonista da Comarca de Sinop.

O impetrante aduz a ausência de indícios suficientes de autoria, porquanto o boletim de ocorrência do furto da motocicleta somente foi lavrado em 16/9/2022, às 15h24min, ou seja, no mesmo dia da prisão, que ocorreu às 16h56min.

Consigna que apesar de o veículo ter sido subtraído em 10/9/2022, o fato somente foi comunicado à autoridade policial em 16/9/2022, isto é, seis dias depois, impossibilitando o paciente de ter ciência de que o bem era produto de furto.

Assevera que o paciente tem residência fixa, e possui filho de dois anos de idade, que necessita de seus cuidados.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida pelo Des. Luiz Carlos da Costa, em plantão judiciário, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019050-46.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Eduardo Adriano Soares
, a prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP], perpetrado em coautoria com Jakson Júnior Perin, consoante se infere de excerto da exordial acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
13 de setembro de 2022
, em horário não apurado nos autos, na Avenida dos Pinheiros, n. 5544, bairro Jardim das Violetas, em Sinop/MT,
JAKSON JÚNIOR PERIN
, com consciência e vontade,
adquiriu
e
ocultou
, enquanto
EDUARDO ADRIANO SOARES
, com consciência e vontade,
influiu para que terceiro de boa-fé adquirisse
, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 1 (uma) motocicleta Honda CG 125 Titan KS, de cor vermelha, ano 2002, placa JZL9796/MT,
avaliada em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais
, pertencente à vítima Salete Friso Nunes.

Apurou-se nas investigações policiais que o investigado
JAKSON JÚNIOR PERIN adquiriu pela quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e ocultou o bem acima descrito
, que se tratava de produto de furto ocorrido no dia 11/9/2022 (Boletim de Ocorrência nº 2022.256322 – ID nº 96152179), bem como
o acusado EDUARDO ADRIANO SOARES influiu para que terceiro de boa-fé adquirisse o referido bem, expondo-o à venda nas redes sociais
, conforme ID n. 96152661 – Pág. 20.

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, a equipe policial foi acionada via Copom 190 e, a partir das informações repassadas de que a motocicleta produto de furto estava sendo anunciada para venda na rede social
Facebook
, se dirigiram ao endereço do anúncio, localizando os acusados, ocasião em que
relataram que o bem foi adquirido de um terceiro
, o qual
não souberam informar o nome
, sendo ambos conduzidos à Delegacia de Polícia.

Conforme se infere do caderno investigado,
os indiciados sabiam da origem espúria do bem
, uma vez que o acusado JAKSON
adquiriu o referido bem por valor abaixo do mercado
,
sem saber apontar com precisão a origem deste
, bem
como não apresentou nota fiscal ou qualquer outro documento que comprove a propriedade do bem e/ou procedência lícita
, ao passo que o acusado
EDUARDO ADRIANO presenciou o acusado JAKSON adquirindo o objeto
sem saber apontar com precisão a origem deste”.

Por ocasião da audiência de custódia, o juízo plantonista da Comarca de Sinop converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, assim fundamentando:

“Quanto ao
fumus commissi delicti
, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados, sobretudo, a partir do depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência (Num. 95374560 - Pág. 1/2 e Num. 95374561 - Pág. 1/2), depoimento da vítima (Num. 95374562 - Pág. 1/2) e cópia do anúncio de venda em rede social (Num. 95374563).

Todos os depoimentos vão no sentido de que, na data dos fatos,
Eduardo
, em tese,
expôs à venda
a motocicleta Honda CG 125,
objeto de furto em 11/09/2022
(Num. 95374557) e supostamente adquirida previamente por Jakson.

No ponto, merece destaque o suposto modo de agir dos custodiados que, em tese,
adquiriram objeto que sabiam ser produto de furto
, registrado há menos de 10 dias. De se frisar que o CRLV e a chave original estavam em posse da vítima e por ela foram apresentados à autoridade policial, não sendo crível a versão dos custodiados de que verificaram a procedência do veículo e não tinham conhecimento de que se tratava de produto de crime.

Além disso, chama atenção: (i) o depoimento de Jakson ao relatar a autoridade policial que a prática comercial lhe é comum, ao dizer:
‘[...] que já fez outras negociações na mesma maneira, ganhando uma margem de lucro na venda dos veículos’
(Num. 95374568 - Pag. 3); (ii) o Custodiado Eduardo possuir condenação anterior e cumprir pena em regime aberto em Sinop (autos de execução de pena 20000554320198110009).

Nesse panorama, entendo que os fatos possuem gravidade concreta traduzida pela suposta comercialização de objeto, que, em tese, sabiam ser produto de crime, em rede social.

Porém, diante das declarações constantes do auto prisional, não se sustenta o argumento de que desconheciam a origem criminosa da motocicleta, uma vez que sequer possuíam a documentação e a chave original do veículo.

Assim, diante desse panorama fático, entendo por configurado o
fumus commissi delicti
com indicação, em tese, de autoria dotada de
modus operandi
de especial gravidade.

[...]

Não obstante os valiosos argumentos da defesa, é de rigor o acolhimento do pedido ministerial e a conversão em prisão em flagrante em preventiva em relação ao Custodiado Eduardo.

A um, porque há permissivo legal para a adoção da preventiva no caso em tela (CPP, art. 313, I e II), visto que os fatos em investigação foram, em tese, praticados por
custodiado reincidente
. A dois, porque presentes os pressupostos delineados no art. 312 do CPP. A três, porque insuficiente ao caso a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 319 e 324, IV). A quatro, porquanto não demonstrados, documentalmente, estarem presentes os requisitos autorizativos da prisão domiciliar.

Explico.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
), com o fim de tutelar a
ordem pública
, a ordem econômica, por imprescindibilidade da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Quanto ao
fumus commissi delicti
, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria foram devidamente circunstanciados em tópico próprio.

No tocante ao
periculum libertatis
, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do autuado.

Isso porque a conduta, em tese, praticada pelo custodiado Eduardo demonstra, aparentemente, que é indivíduo inclinado à prática delitiva,
ostentando execução de pena em andamento
, com
condenação anterior pela prática do crime de receptação
.

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para aplicação da lei penal, pois o custodiado, mesmo cumprindo pena, supostamente voltou a delinquir, indicando que, aparentemente, a pena fixada em meio aberto não atingiu sua função preventiva e repressiva.

Além disso, a preventiva também se suporta para a
garantia da ordem pública
, pois, ao menos em tese, trata-se de pessoa dada à prática criminal reiterada, de modo que somente a sua segregação se apresenta hábil a fazer com cesse o cometimento de crimes. Aliás, trata-se de reincidente que, aparentemente, nem sequer se encontra cumprindo a pena que lhe foi imposta nos moldes fixados pelo Juízo da execução.

Reforço que a aplicação, no caso em tela e ao menos por ora, de cautelares diversas da prisão não se mostra adequado tampouco proporcional. O
modus operandi
é dotado de acentuada gravidade. Há indicativo de que o custodiado, em tese, após condenações anteriores e exercendo atividade remunerada, buscou, teoricamente, comercializar produto de crime. Sendo assim, as especificidades do caso concreto atraem a excepcional autorização legal para a determinação, já nesta audiência de custódia, da prisão preventiva.

Logo, presentes os requisitos e os pressupostos autorizativos (
fumus commissi delicti
,
periculum in libertatis
, gravidade e periculosidade concretas, contemporaneidade, imprescindibilidade da aplicação da lei penal, garantia da ordem pública, necessidade e adequação frente à ineficácia das demais cautelares pessoais e aplicação da lei penal), impõe-se a prisão preventiva do custodiado
Eduardo Adriano Soares
”.

Não obstante a alegação do paciente, segundo o qual o boletim de ocorrência foi registrado seis dias após a subtração da motocicleta, vale dizer, no mesmo dia da prisão em flagrante, são fortes os indícios de que os denunciados sabiam da origem espúria do bem.

Digo isso porque, segundo consignado nos autos, a motocicleta foi avaliada em R$ 5.000,00 [cinco mil reais], e adquirida por Jakson Júnior Perin pela quantia de R$ 1.700,00 [mil e setecentos reais], ou seja, preço bem abaixo do mercado.

Apesar de não constar, na data da compra, o registro de roubo ou de furto do bem, é de se presumir que o adquirente sabia da procedência duvidosa da motocicleta, notadamente porque foi adquirida de um desconhecido e, principalmente, sem apresentação do seu documento, conforme se extrai do depoimento de Jakson Júnior Perin,
verbis
:

“Que pagou a quantia de R$ 1.700,00 em dinheiro do referido homem, o qual declara não saber o nome, nem onde possa ser localizado; Que não fez nenhum tipo de contrato de compra e venda, e não recebeu nenhum documento de propriedade do veículo adquirido”.

A mesma versão foi confirmada pelo paciente, Eduardo Adriano Soares, evidenciando que sabia da aquisição do bem:

“Que na terça-feira, dia 13/9/2022, um homem chegou ao Lava Car e ofereceu ao interrogando e Jakson uma motocicleta Honda CG Titan 125, cor vermelha, ano 2002, pelo valor de R$ 1.700,00; Que o homem disse que pegou a referida moto em pagamento de serviço; Que o interrogando e Jakson consultar a moto no DETRAN, e verificaram que a mesma não possuía registro de roubo ou furto”.

Por mais que não houvesse o registro do furto da motocicleta, as circunstâncias fáticas mostram que, em tese, os réus sabiam, ou pelo menos deveriam presumir a origem ilícita do bem.

Assim, está mais do que evidenciada a presença dos indícios suficientes de autoria [
fumus commissi delicti
].

No atinente ao pressuposto do
periculum libertatis
, verifica-se a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente ostenta duas condenações criminais definitivas.

A primeira delas, oriunda dos autos da ação penal n. 0000224-64.2019.8.11.0009, na qual foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 27/8/2019, e a segunda no processo n. 0003085-57.2018.8.11.0009, pela prática do crime de receptação, o qual foi condenado à reprimenda de 1 ano de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em 27/4/2022.

Percebe-se, portanto, que o paciente não apenas ostenta condenações anteriores, como possui
reincidência específica
pela prática do crime de receptação, razão pela qual deve ser mantida a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

No que tange à alegação de que o paciente possui um filho de dois anos de idade, não consta dos autos prova pré-constituída da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados da criança, ainda que ele seja possivelmente seu provedor.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDUARDO ADRIANO SOARES
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022